Tribunal: TJBA
Processo: 8041729-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041729-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA ELIETE DE OLIVEIRA CASTRO Advogado(s):JOSE MARIO SANTOS GOMES, MORGANA COSTA COTIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ela manejado. O agravo de instrumento visava reformar decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial atuarial e encerrou a fase instrutória em ação consumerista que discute a abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A decisão monocrática considerou manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, por entender que a decisão interlocutória que indefere prova pericial não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que não restou demonstrada a urgência apta a justificar a mitigação excepcional da taxatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento merece reforma, ou seja, se a decisão interlocutória que indefere prova pericial atuarial e encerra a fase instrutória configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, seja por enquadramento direto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja por aplicação da taxatividade mitigada em razão de urgência qualificada que tornaria inútil o exame da matéria em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema recursal brasileiro adotou, com o Código de Processo Civil de 2015, o modelo da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, rompendo com o sistema de recorribilidade ampla que vigorava sob a égide do diploma processual anterior. O ordenamento processual vigente consagrou o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias como regra geral, estabelecendo numerus clausus de situações excepcionais em que se admite a interposição de agravo de instrumento, conforme rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil comporta mitigação excepcional quando demonstrada urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade superveniente do julgamento da questão em sede de apelação ou pelo risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial atuarial e encerrou a fase instrutória não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não configurando decisão relativa a tutela provisória, mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, ou qualquer outra das situações taxativamente elencadas pelo legislador. A insurgência da agravante sustenta-se na alegação de que a hipótese configura situação excepcional que justificaria a mitigação da taxatividade, em razão da urgência decorrente do risco de cerceamento de defesa e da impossibilidade de produção tardia da prova pericial após o trânsito em julgado da sentença. A tese não prospera porque o juízo de origem expressamente ressalvou que a prova pericial, caso se mostre necessária após a conclusão jurídica sobre a abusividade ou não dos reajustes, poderá ser realizada em sede de cumprimento de sentença para fins de quantificação dos valores eventualmente devidos, o que afasta por completo a alegada inutilidade do julgamento da questão em preliminar de apelação. A possibilidade de dedução da matéria em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, assegura à agravante a oportunidade de submeter a questão ao crivo do tribunal em momento processual adequado, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A urgência invocada pela agravante não se reveste da qualificação necessária para justificar a excepcional mitigação da taxatividade legal, porquanto não se vislumbra situação de dano irreversível ou de manifesta inutilidade do julgamento posterior da questão em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida in totum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041729-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA ELIETE DE OLIVEIRA CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .